Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. ATIVIDADE EXTERNA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a implementar no contracheque da parte autora a indenização de transporte no valor mensal de R$ 2.320,00, enquanto permanecer atendendo os requisitos para o recebimento dos valores, além da condenação ao pagamento de R$ 17.224,00 a título de diferença de indenização de transporte referente ao período de julho de 2022 a fevereiro de 2023, acrescido das parcelas que se vencerem no curso da demanda até a implementação da indenização devida. Defende que a parte autora não comprovou que atende os requisitos para a percepção da indenização de transporte, sendo a sentença fundamentada apenas na mera presunção de que a servidora utiliza veículo próprio.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora pertence ao quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, cedida à Secretaria de Estado de Saúde do DF, no cargo de agente de vigilância ambiental, o qual é regulamentado pela Lei Distrital 5.237/2013. Depreende-se de seu artigo 8o que os agentes de vigilância ambiental em saúde executam atividades como ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, ou seja, atividades predominantemente externas.
IV. A fim de dirimir a dúvida relacionada à concessão da indenização de transporte, o artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 e o artigo 106 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõem que o servidor que realiza despesas relacionadas à locomoção para a realização de serviços externos, em decorrência das atribuições do cargo que ocupa, faz jus à indenização de transporte.
V. No caso dos autos, além das atribuições intrínsecas ao cargo ocupado pela parte autora, restou comprovado o exercício de suas atividades em ambientes externos. Neste sentido, destaca-se que o documento ID 49431081 assinala que a parte autora exerce atividade de campo mediante inspeção e tratamento de imóveis e orientação de moradores em medidas educativas e protetivas contra vetores, animais peçonhentos e sinantrópicos. Por outro lado, face as atribuições do cargo, caberia ao Distrito Federal comprovar que fornece veículos para as atividades, o que ausente na hipótese em apreço, sendo que a sua chefia imediata reconheceu que a parte autora declara utilizar veículo próprio para o deslocamento para as suas atividades. Portanto, a parte autora reúne os requisitos do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011 para percepção da indenização de transporte, sendo que a concessão de veículo pela Administração poderia excluir o direito à indenização. Contudo, como as provas dos autos não são suficientes para comprovar o fornecimento de veículo, tem-se que a indenização é devida.
VI. No mesmo sentido: (Acórdão 1682071, 07451299820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.